Tribunal: TJSP
Processo: 2315057-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DA BENESSE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DA BENESSE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.